Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. PENHORA DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se da análise dos cálculos apresentados pelo exequente resta nítida a existência de excesso de execução, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a determinação da realização de novos cálculos, em atenção aos limites temporais e índices estabelecidos no título judicial. Com base na disciplina prevista no artigo 1.345, do Código Civil, e à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento dos débitos condominiais, que ostentam natureza propter rem, pode alcançar os titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança. À míngua de insurgência quanto ao entendimento de não aplicação da multa disciplinada no artigo 940, do Código Civil, resta preclusa a matéria.